Tribunal: STF
Processo: ARE 1431280
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, INCISOS I E III, CPP. PEDIDO DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO UMA VEZ QUE, SEGUNDO A REQUERENTE, TERIA OCORRIDO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONSTITUI MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO SOLICITADO PELAS PARTES PARA TENTATIVA DE REALIZAÇÃO DE ACORDO. PRAZO CONCEDIDO, AINDA QUE EM MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO, EM RAZÃO DE DEMORA NO TRÂMITE DA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. - (e-doc. 50, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, XXXIX e XL, da Constituição Federal (e-doc. 52).



    3. O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento da controvérsia – Súmula 282/STF; (ii) eventual ofensa seria apenas reflexa ou indireta; (iii) necessidade de reexame do material fático probatório – Súmula 279/STF (e-doc. 56).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que o acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença de primeiro grau, interrompe  o prazo prescricional. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do habeas corpus n. 176.473, Relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a compreensão no sentido de que o acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença de primeiro grau, interrompe o prazo prescricional. 



    2. A orientação desta Suprema Corte já era no sentido de que “Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional” (HC 106.222, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 29/03/2011). 



    3. In casu, o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte. 



    4. Nego provimento ao agravo interno.



    (RE nº 1.472.487 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/03/2024, p. 26/03/2024).



    6. Ademais, quanto à tese de nulidade referente à juntada da petição de proposta de acordo, o acórdão recorrido assentou:



    No mais, não há nulidade a ser considerada acerca da não juntada e análise oportuna de petição de pedido de suspensão do julgamento, protocolado neste Tribunal pela requerente e vítima, pouco antes do julgamento de sua apelação. 



    Não foi em outro sentido o teor do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça: 



    “Também não assiste razão à requerente ao pleitear a anulação do acórdão, uma vez que não foi aberto prazo para eventual realização de acordo, dado que, como visto, mesmo após o julgamento, o eminente desembargador Relator determinou a suspensão do feito pelo prazo de seis meses, justamente para que fosse oportunizado o acerto entre as partes que, por fim, não se reconciliaram, não sendo demonstrado nenhum prejuízo.” (15.1). 



    De fato, se a intenção das partes era efetivamente obter a possibilidade de prazo para realização de um acordo, nos mais estritos preceitos da boa-fé processual, fez-se presente esta possibilidade, em tempo oportuno (antes do trânsito em julgado), ainda que depois de proferido o acórdão, não havendo que se falar de nulidade daí decorrente, ausente, notadamente, a demonstração de prejuízo. - (e-doc. 50, p. 4).



    7. Com efeito, tal como assentou a decisão agravada, para dissentir do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente vedado nesta etapa processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021).  



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator